Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-28.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700559-28.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: GENILTON PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, embora o apelante não seja beneficiário da gratuidade de justiça, nos autos originários. Constatada a irregularidade, intime-se a parte recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Em que pese a informação de que o sistema PAGCUSTAS se encontrava indisponível no momento da interposição do recurso, é certo que se tratava de indisponibilidade momentânea, a qual ter sido sanada antes da subida do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I.